Tribunal: TJDFT
Processo: 0742621-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO. POSTERIOR REQUERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 656 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos casos de erro de fato na descrição dos bens, o juiz possui a prerrogativa, seja de ofício ou atendendo a requerimento das partes, de corrigir as inexatidões materiais em qualquer momento. A emenda da partilha nos autos do inventário é permitida mesmo após o trânsito em julgado da sentença, desde que haja concordância unânime das partes.
II. O erro de fato ou as inexatidões materiais referem-se a informações equivocadas, que, uma vez alteradas, não podem modificar o conteúdo da partilha.
III. Na presente situação processual, a solicitação (“atualização do crédito até a data do pagamento da dívida”) implica alteração do valor da dívida, cujo pagamento foi previsto no esboço de partilha homologado por sentença transitada em julgado, o que não configura erro de fato na descrição do bem ou inexatidão material (Código de Processo Civil, art. 656), pois altera substancialmente o conteúdo do acordo homologado.
IV. Recurso conhecido e desprovido.